Tribunal: TJPA
Processo: 0801287-03.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801287-03.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BARATA TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO: HEDI LAMAR BIOCHE DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO QUE EXPÔS CLARAMENTE OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A SOLUÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III - Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

IV - Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão. Precedente do E. STF.

V - Para fins de prequestionamento não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância
a quo
.

VI - Embargos de declara
çã
o conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801287-03.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: BARATA TRANSPORTES LTDA. – ME

EMBARGADA: HEDI LAMAR BIOCHE DE ALMEIDA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
ID Num. 11540733

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BARATA TRANSPORTES LTDA. – ME

em face do V. Acórdão de
ID Num. 11540733
, que
conheceu e negou provimento ao Agravo Interno de
ID Num. 9605319
para manter a decisão guerreada (monocrática de
ID Num. 5232371 – Pág. 1/6
).

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado (
ID Num. 11540733
):

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SINISTRO DENTRO DO ÔNIBUS. DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADO. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO E DE DIFÍCIL E INCERTA REPARAÇÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em suas razões recursais (
ID Num. 11749794
), a parte Embargante sustém a existência de omissão a justificar a oposição dos aclaratórios.

Assevera que o agravo de instrumento em apreço questiona três pontos da decisão
a quo
:
i
) a majoração da pensão mensal da Autora/Agravada para R$5.000,00 (cinco mil reais), sob a justificativa de que esta teria provado documentalmente despesas arcadas após o deferimento de efeito suspensivo em agravo de instrumento anterior (nº 0806015-24.2019.8.14.0000);
ii
) a impossibilidade de ampliação objetiva da lide com aditamento de pedido após o oferecimento de contestação para realização de depósito da quantia de R$19.559,41 (dezenove mil quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos), referentes a despesas supostamente arcadas pela Embargada; e
iii
) o indeferimento de pedido de compensação sem fundamentação jurídica.

Prossegue afirmando que os dois últimos itens (
ii
e
iii
) permaneceriam sem análise deste juízo recursal.

Explica que, no tocante à ampliação objetiva, a ora Embargante defendeu que a decisão de primeiro grau permitiu que a Embargada/Agravada/Autora aditasse sua petição inicial para incluir novo pedido condenatório de pagamento da quantia de R$19.559,41 após o oferecimento de contestação, com estabilização da demanda, o que restou deferido pelo juízo
a quo
, havendo este determinado à recorrente que depositasse tal montante.

Já no que concerne ao pedido de compensação formulado pela Embargante, alega que esse foi indeferido sem fundamentação jurídica pela instância de origem, informando a recorrente ter esclarecido que o requerimento seria para que fosse deferida em relação a parcelas mensais futuras,
ex nunc
.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, a fim de que a decisão embargada seja integralizada, sendo sanadas as omissões apontadas, com o impedimento da ampliação objetiva da lide e o deferimento do pedido de compensação.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de
ID Num. 11922102
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante.

No presente caso, não se constata a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição alguma a ser sanada de modo a conferir qualquer modificação ao julgado.

Observa-se claramente que a parte embargante pleiteia rediscutir a questão posta em juízo, discorrendo em suas razões recursais acerca da suposta omissão em relação
à alegada impossibilidade de ampliação objetiva da lide com aditamento de pedido após o oferecimento de contestação para realização de depósito da quantia de R$19.559,41, alusivas a despesas supostamente arcadas pela
E
mbargada,
e
ao indeferimento de pedido de compensação sem fundamentação jurídica pelo juízo de origem
.

Não há que se falar em omissão quanto à decisão que não atendeu a sua pretensão, enfatizando-se que o V. Acórdão assim vaticinou expressamente:

(...) Cinge a controvérsia recursal em examinar se escorreita a decisão que reapreciou a medida liminar ao examinar novas provas e, com isso, majorou a pensão provisória deferida à agravada HEIDI LAMAR BIOCHE DE ALMEIDA, indeferiu o pedido de compensação de valores deduzidos pela requerida e determinou o depósito de R$ 19.559,41 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos) em Juízo.

Insurge-se a recorrente contra a parte da decisão agravada ID. Num. 14841650 – autos de origem, que entendeu preenchidos os requisitos do art. 300 do NCPC, ou seja, constatou existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e concedeu a tutela de urgência pleiteada.

O Artigo 730 do Código Civil conceitua os contratos de transporte como o pacto pelo qual “alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para o outro, pessoas ou coisas.”

VENOSA (2003, p. 481), em sua obra Direito Civil – Contratos em Espécie, conceitua o instituto como “negócio pelo qual um sujeito se obriga, mediante remuneração, a entregar coisa em outro local ou a percorrer um itinerário para uma pessoa.”

Preleciona o art. 734, do CC/02 que “o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, SENDO NULA QUALQUER CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE”.

Portanto, é da natureza do contrato de transporte a denominada “cláusula de incolumidade”, pela qual se impõe ao transportador, o dever de zelar pela integridade do passageiro, levando-o, a salvo e em segurança, até o local de destino.

Nessa ordem de ideias, o Código Civil de 2002 – que inovou o ordenamento jurídico pátrio ao trazer normas gerais sobre a supracitada modalidade de pacto – estabelece, no art. 734, a responsabilidade objetiva do transportador.

No caso, a demanda foi instruída com as fotos do acidente (Num. 10760015 - Pág. 1), o Raio X da coluna da Autora/Agravada (Num. 10760016 - Pág. 1), o boletim de ocorrência (Num. 10760021 - Pág. 3/4), ressonância magnética (Num. 13296659), os laudos médicos (Num. 10760022 - Pág. 1 e Num. 15532442 - Pág. 1), os quais demonstram que a lesão da coluna da recorrida foi consequência do acidente sofrido causado por veículo de propriedade do agravante.

Consta ainda os depoimentos das partes e das testemunhas colhidas na audiência do ID. Num. 15701122 - Pág. 1/9, assim como o laudo do IML (Num. 2898674 - Pág. 1) que possui presunção de veracidade.

O Código Civil regula o tema nos seguintes termos:

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Art. 950. ou se lhe diminua a Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

Desta feita, no meu entender as supracitadas provas já demonstram o nexo causal e o dano suportado pela requerente/agravada, conforme exigido pelo art. 14, do CDC, evidenciando assim a probabilidade de direito e o risco de dano grave e de difícil e incerta reparação.

Embora no Agravo de Instrumento nº 0806015-24.2019.8.14.0000, esta Desembargadora tenha concedido efeito ativo para reduzir referida pensão, não há que se falar em desrespeito a decisão proferida no referido agravo.

Na verdade, o que houve foi um novo pedido com novas provas juntadas aos autos pela Recorrida, nos quais vislumbro comprovada a necessidade de majoração, haja vista os altos gastos da agravada após o acidente: com cuidadoras (ID 2740515 – pág. 02/05; ID 2740518 – pág. 02; ID 2740522 – pág. 02), remédios e tratamento (ID 2740506 – pág. 03/06; ID 2740507 – pág. 02; ID 2740508 – pág. 02; ID 2740512 – pág. 02/03; 2740531 – pág. 13; ID 2740533 – pág. 30).

Diante do exposto, juguei prejudicado o Agravo de Instrumento nº 0806015- 24.2019.8.14.0000, por considerar ter havido a substituição da decisão anterior pela decisão ora em debate, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFERIMENTO DA LIMINAR. NOVO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM NOVAS EVIDÊNCIAS E PROVAS. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO ORIGINÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

Desta forma, evidenciado os elementos da responsabilidade da Agravante e as necessidades da parte Autora decorrente do evento mostra-se escorreita o
decisum
liminar, devendo a medida ser mantida.

Portanto, no que concerne ao juízo de retratação, entendo que a monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar reforma da referida decisão.

Logo, é de ser improvido o recurso interposto.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto. (...)

De igual forma, vale ainda ilustrar que inexiste omissão em relação à monocrática que rejeitou os aclaratórios opostos pela ora Embargante em relação à decisão de
ID Num.
5232371
(que desproveu o Agravo de Instrumento), nos seguintes termos (
ID Num. 9249521
):

(...) Analisando as razões recursais tenho que não prosperam as razões recursais, porque a monocrática fundamentou as razões que levaram ao desprovimento do recurso, especialmente, porque a decisão recorrida majorou a obrigação imposta pela Ré, devido a apresentação de novas provas e que pagamento das despesas durante a demanda decorre do comando legal inserto no art. 949 e 950 do CC, que estabelece que no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença.

Portanto, não existindo quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, porque a decisão efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, é impositiva a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria, o que é inviável nesta seara.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, como explicitam os julgados que seguem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 DO CPC/2015. 2. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. (...).

1. (...). O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1625493/RS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...).

I - (...).

II - No que trata da alegada violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, sem razão o recorrente a esse respeito, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

III - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

IV - Tem-se, ainda, que
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto.

V - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (AgInt no AREsp n. 1.046.644/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 11/9/2017 e REsp n. 1.649.296/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 14/9/2017).

(...) IX - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1572943/SC, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020)

De sorte que o julgador não está obrigado a se reportar, na decisão, aos argumentos apresentados na pela parte contrária.

Desta forma, a decisão monocrática não merece reforma. (...)

Assim, percebe-se que o referido Acórdão não incide em omissão, conforme suscitado pela parte embargante.

Ao revés, a decisão embargada tratou devidamente do mérito do agravo interno,
inexistindo qualquer omissão quanto à falta de apreciação específica dos argumentos mencionados na peça recursal, haja vista que
o magistrado não é obrigado a se manifestar acerca de todas as teses apontadas, devendo tão somente fundamentar sua decisão com as razões que repute suficientes ao seu convencimento
, o que fora observado no
decisum
hostilizado.

Colaciono julgado do E. STF acerca da desnecessidade de pronunciamento acerca de todos os argumentos erigidos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. 4. Embargos de Declaração rejeitados.
(STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação:
13/08/2020
)

Ainda nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. 1. "Os embargos de declaração não se prestam a modificar a ratio iuris do julgado, mas a sanar omissão, contradição ou obscuridade nele existente." (REsp nº 357.418-RJ). 2. "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl. no MS 21.315/DF-STJ-08.06.2016). 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados (TJ-MG - ED: 10000200827780002 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 08/09/0020, Data de Publicação: 11/09/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeitos infringentes e de prequestionamento para acesso às vias especiais – Impossibilidade – V. acórdão debruçou-se sobre as questões levantadas, não subsistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC/2015)- "(...) o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) – Embargos de declaração rejeitados (TJ-SP - EMBDECCV: 10512494720198260053 SP 1051249-47.2019.8.26.0053, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 12/09/2020, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/09/2020).

Portanto, inexiste no V. Acórdão qualquer omissão a ser sanada.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como tenta fazer crer a parte Embargante.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2023